Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA POR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATANTE. CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CRISE NA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEFLAGRAÇÃO. RESOLUÇÃO. PARCELAS VINCENDAS. CONTRATANTE. ALFORRIA. PREVENÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA. CONCESSÃO. BLOQUEIO ONLINE DOS VALORES CORRESPONDENTES AO VERTIDO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. MEDIDA. NATUREZA DE ARRESTO. PRESSUPOSTOS. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. EMPRESA DEMANDADA. SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Manifestando a contratante desinteresse em dar continuidade ao vínculo contratual que a enlaçara à empresa contratada para execução de obra por administração, sob a alegação de inadimplemento contratual da prestadora de serviços contratada, não se afigura viável que a reputada inadimplente adote medidas endereçadas a inclinar a contratante ao cumprimento das obrigações hostilizadas, como é o caso, v.g., do pagamento das parcelas vincendas, donde deflui que, a par da existência de previsão contratual de resolução com previsão de incidências penalizadoras destinadas a recomporem os prejuízos eventualmente suportados pela parte que não dera causa à crise contratual, o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar que formulara com essa formatação e visando prevenir-se dos efeitos da mora deve ser deferido, obstando-se que a contratada venha coagi-la a permanecer enlaçada ao contrato hostilizado mediante a cobrança das parcelas vincendas.
2. O novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301).
3. Aferido que, no caso concreto, não subsiste comprovação de que a empresa demandada no ambiente de ação de resolução contratual esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio, oferecendo risco ao resultado útil do processo, a medida antecipatória que postulara a contratante volvida à asseguração de bloqueio de ativos da empresa até o desate da lide, quando, então, será resolvida a pretensão de devolução dos valores já vertidos em pagamento à contratada, resta desguarnecida de seus pressupostos, obstando sua concessão, ainda que sob a forma de prestação de natureza cautelar.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.